Tribunal: TJMT
Processo: 1017869-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Recurso no: 1017869-70.2023.8.11.0001
Agravante: BOA VISTA SERVICOS S.A.
Agravada: MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 29/04/2024
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. ÚNICA ANOTAÇÃO. DECISÃO MONOCARÁTICA QUE MANTEVE O QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. AGRAVO PELA IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. ENTENDIMENTO JÁ SEDIMENTADO PELO TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que julgou pelo não provimento do Recurso Inominado, no qual, o recorrente e ora agravante pretendia a reforma integral da sentença de primeiro grau.
2. Registro que no caso em comento a parte agravante apresentou apenas telas sistêmicas onde sustentavam que a notificação se deu por e-mail.
3. Portanto a parte embargante não apresentou nos autos documentos que comprovem a devida notificação à parte embargada, anexou somente capturas de telas sistêmicas, conjunto probatório incapaz de comprovar a notificação e seu recebimento, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.
4. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008).
5. No caso em comento, o consumidor possui apenas a notificação discutida.
6. Logo o juízo de origem observou as diretrizes do entendimento sumulado, o que foi mantido pela decisão monocrática do relator, não havendo que se falar em reforma no caso em comento.
7. Sendo assim, deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a decisão de origem.
8. Decisão monocrática mantida.
9. Recurso conhecido e não provido
10. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017869-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 367.259.191-20 (RECORRENTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024